Tribunal: TCU
Processo: 040.608/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1993/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça processual (peça 83) que contém pedido de reconsideração interposto por Kiraz Constantine Karraz contra o Acórdão 8498/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual determinou o arquivamento do presente processo sem cancelar o débito e sem julgar o mérito, ou seja, a decisão impugnada constitui-se em decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, §3o, e 213 do Regimento Interno (RI/TCU). Considerando que o presente pedido de reconsideração não pode ser recebido como espécie recursal, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput , do RI/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houve julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do RI/TCU; considerando que o recorrente demonstra, de maneira inequívoca, o seu inconformismo em face do acórdão em referência, alegando, dentre outras, que: i) operou a prescrição ressarcitória; ii) os medicamentos vencidos importam insignificância que não constitui dano; e iii) houve efetiva utilização dos recursos para pagamento de funcionários relativos a ação do PPI-ECD, requerendo a improcedência da tomada de contas especial; considerando que é aplicável ao caso a inteligência do § 3o do art. 199 do RI/TCU, que prevê a possibilidade de o responsável solicitar ao Tribunal o desarquivamento do processo para julgamento de mérito; e que essa possibilidade foi incluída na IN/TCU 71/2012 (art. 19, § 2o), alteração promovida pela IN/TCU 76/2016, de 23/11/2016; considerando que a unidade técnica propõe que a peça em voga seja tratada como mera petição, com o não recebimento do pedido no âmbito da Secretaria de Recursos, nos termos do § 3o do artigo 50 da Resolução TCU 259/2014, devendo o processo ser desarquivado, com fundamento no § 3o do art. 199 do RI/TCU, e 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012, sendo o conteúdo da presente petição examinada como elementos de defesa a ser dirigido para a análise da unidade técnica de origem, sem prejuízo da realização das devidas citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 199, 201, 213 e 285 do Regimento Interno do TCU em: desarquivar os presentes autos; receber a peça processual ora em análise como elementos de defesa; remeter os autos à SecexTCE para instrução do feito. 1. Processo TC- Processo 040.608/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Kiraz Constantine Karraz (CPF XXX.959.237-XX). 1.2. Unidade: Município de Nilópolis/RJ. 1.3. Relatora: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 1.7. Representação legal: Magno Neves Barbosa (OAB/RJ 81.674), representando Kiraz Constantine Karraz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.